Tribunal: TJSP
Processo: 2158542-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora do imóvel gerador das dívidas condominiais – Arrematação – Credor fiduciário - Garantia real – Concurso de credores – Preferência de crédito – Reconhecimento de prescrição quinquenal do art. 206, § 1o, inciso I, do CC/2002 - Dívida ilíquida – Contrato de financiamento imobiliário –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Penhora do imóvel gerador das dívidas condominiais – Arrematação – Credor fiduciário - Garantia real – Concurso de credores – Preferência de crédito – Reconhecimento de prescrição quinquenal do art. 206, § 1o, inciso I, do CC/2002 - Dívida ilíquida – Contrato de financiamento imobiliário – Prazo prescricional – Interposição de segundo recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão – Descabimento.

Não há dúvida de que se trata de segundo agravo de instrumento, interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão agravada, no mesmo processo.

Agravo não conhecido.